Tribunal: TJMT
Processo: 1019591-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019591-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), ASX TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 21.242.156/0001-59 (AGRAVANTE), IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - CNPJ: 00.885.566/0004-90 (AGRAVADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), ASX TERRAPLENAGEM EIRELI - CNPJ: 11.400.115/0002-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA EMPRESA SUCESSORA
–SUCESSÃO EMPRESARIAL – RECONHECIMENTO – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Na sucessão empresarial presumida ou irregular não se exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019591-45.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ASX TRANSPORTES LTDA.

AGRAVADO:

IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ASX TRANSPORTES LTDA.
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dra. Giovana Pasqual de Mello
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no 1010250-57.2017.8.11.0015, ajuizada por
IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA.
, que deferiu
“pedido de penhora de ativos financeiros em nome da empresa sucessora: ASX TERRAPLENAGEM, TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA - CNPJ no 21.242.156/0001-59, até o limite do crédito executado de R$ 107.829,33 (cento e sete mil, oitocentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos uma vez que o artigo 835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, por meio da penhora “online”, conforme dispõe o art. 853 do CPC”
(sic).

Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que
“a juíza de piso deferiu o pedido de sucessão empresarial sem oportunizar as partes contrarias o direito de defesa, tornando desta feita a decisão atacada completamente nula ante as ofensas jurídicas apontadas”
(sic).

Aduz que
“não há qualquer fundamento jurídico para que seja deferida a sucessão empresarial ante a sua total inexistência”
(sic).

Discorre que
“uma das fundamentações para o deferimento da sucessão empresarial e inserção no polo passivo da Agravante foi a semelhança de nomes das empresas ora no polo passivo da Execução de Sentença, tal fato deve-se ao por terem em sua origem o mesmo proprietário (OSMÁRIO MONTEIRO GASPAR FILHO). Isso é fato incontroverso, no entanto, tal situação não é fundamento para que seja decretado a sucessão empresarial”
(sic).

Assevera que
“a agravada ASX Terraplenagem Eireli (CNPJ – 11.400.115/0001-90 - Matriz), não pertence mais ao Sr. OSMÁRIO MONTEIRO GASPAR FILHO, pois este retirou-se da referida empresa/executada em 03/10/2019, tendo inclusive alterado sua razão social para MAQLOCS, conforme ATO DE ALTERAÇÃO No 4 DA MAQLOCS LOCAÇÕES DE MÁQUINAS DE TERRAPLENAGEM EIRELI”
(sic).

Afirma que
“diferente da r. decisão agravada, a empresa Agravante não tem o mesmo proprietário e muito menos tem sua sede instalada no mesmo endereço da agravante”
(sic).

Sustenta que
“a alegação de sucessão empresarial ficou restrita ao campo da mera alegação, pois há época o Sr. OSMÁRIO MONTEIRO GASPAR FILHO,
era sócio proprietário da executada primitiva
(Maqlocs, antiga ASX Terraplenagem) por isso assinou a Procuração nos autos da ação executiva, porém,
em 2019 retirou-se empresa matriz executada, de modo que o proprietário atual é o Sr. EDUARDO JOSÉ MARTINS
”
(sic).

Ressalta, ainda, que
“é impossível a manutenção da decisão atacada, haja vista que
o STJ firmou entendimento de que não há sucessão empresarial nos casos em que a empresa sucedida não está extinta
, como ocorrido na espécie”
(sic).

Anota que
“quanto à
probabilidade do direito
ou o já consagrado
fumus boni iuris
, está consubstanciado em valores indevidamente bloqueados das contas bancarias da empresa agravante”
(sic).

Registra que
“
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
) é manifesto, na medida em que a parte agravante, está com seu dinheiro judicialmente retido de forma indevida, sendo que é um terceiro de boa-fé que não fora intimado para manifestar nos autos quanto a suposta sucessão empresarial”
(sic).

Por ocasião do julgamento do mérito, requer seja dado
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, para liberar os valores indevidamente bloqueados das contas bancárias da empresa agravante (id. 179831195).

A tutela recursal foi
indeferida
em 06/09/2023, por esta Relatoria (id. 181561167).

A agravada apresentou contraminuta, afirmando que “
deve ser afastada a tese de “decisão surpresa” invocada pela Agravante, uma vez que é perfeitamente admitido na jurisdição constitucional a técnica do contraditório diferido, notadamente para ser preservar a higidez dos atos processuais e a satisfação dos comandos judiciais
” (sic).

Salienta que “
o Juízo a quo entendeu pela sucessão empresarial, ou seja, que a empresa ASX TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA é uma continuidade da devedora principal ASX TERRAPLENAGEM LTDA
” (sic), de forma que se a medida não tivesse sido acolhida a execução restaria inócua.

Assegura que “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça validando a técnica do contraditório diferido, não se tratando, deveras, de ilicitude cometida pelo Juízo a quo, mas de discricionariedade jurisdicional a fim de se preservar os atos de execução
” (sic).

Sustenta que “
a Agravante vem (em todos os CNPJs), desde as tentativas de citação, desenvolvendo manobras ardilosas para confundir os Oficiais de Justiça, acerca do vínculo empresarial existente entre as Empresas, buscando fugir de sua responsabilidade
” (sic).

Assinala que “
o endereço em que se buscou a remoção dos bens, é idêntico em que foi realizada a citação: Avenida Colonizador Enio Pipino, 3901, nas margens da Rodovia BR-163, em cuja fachada está disponível o nome da empresa ASX e da empresa MAQLOCS (nova razão social da devedora), ou seja, na localidade funcionam as 02 (duas) empresas
” (sic).

Explica que “
Quando da realização da citação em, 18.09.2017, foi a Empresa citada na mesma pessoa do gerente MARCOS Paulo SANTOS, que assinou, perante o MESMO OFICIAL DE JUSTIÇA o mandado de citação, conforme constatado no ID no 9930813
” (sic).

Informa que “
O atual administrador da empresa ASX Terraplanagem Transportes e Locações LTDA, cujo gerente alega não possuir qualquer vínculo com as Executadas, é o Sr. OSMARIO MONTEIRO GASPAR FILHO, pessoa que representou a empresa-devedora na assinatura da procuração aos advogados
” (sic).

Ressalta que “
a Executada, via advogado, forneceu bens à penhora consistente em máquinas adquiridas por si em 2015, sendo que nas Notas Fiscais consta o mesmo endereço de citação – BR 163, KM 842, Sinop/MT (margem da Av. Colonizador Enio Pipino)
” (sic).

Argumenta que “
As 2 (duas) empresas apresentadas como distintas pelo Sr. Marcos Paulo Santos, possuíam idêntico nome fantasia “ASX Terraplanagem”, sendo que, posteriormente, o CNPJ da Executada teve sua razão social alterada p/ “MAQLOCS”, sem qualquer comunicação ao Juízo
” (sic).

Explana que “
ambas as Empresas são representadas pelos MESMOS PATRONOS, do MESMO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA!
” (sic).

Assevera que “
Sr. OSMARIO, que representou a devedora ASX TERRAPLENAGEM (atual MAQLOCS), após ter constituído o débito com a Agravada, esvaziou as operações do CNPJ devedor (tanto que nenhum dinheiro foi encontrado em suas contas), e transferiu as operações para a ASX TRANSPORTES E LOCAÇÕES, e alienou a empresa para terceiros
” (sic), razão pela qual pugna pela manutenção da decisão agravada (id. 184540179).

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 180017657.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 06 a 07/12/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA
ajuizou Execução de Título Extrajudicial em face de
ASX TERRAPLENAGEM LTDA
(filial – CNPJ no. 11.400.115/0002-70) e
ASX TRANSPORTES LTDA
(matriz – CNPJ no. 11.400.115/0001-90), ora agravante, buscando aquela receber destas a quantia líquida, certa e exigível de R$42.339,31 (quarenta e dois mil trezentos e trinta e nove reais e trinta e um centavos) – valor originário –, representada por Instrumento Particular de Novação de Dívida pactuado entre as partes.

O respectivo contrato foi firmado pela executada/agravante (matriz e filial) ASX Terraplanagem Eireli – CNPJ no. 11.400.115/0001-90 e CNPJ no. 11.400.115/0002-70 (Id. 9679878, na origem), tendo sido assinado por OSMARIO MONTEIRO GASPAR FILHO.

Recebida a inicial, o d. Juízo de primeiro grau determinou a citação das executadas, para pagar o débito no prazo de 3 (três) dias, consoante dicção do art. 829 e seguintes do CPC, que foram citadas na pessoa do gerente Marcos Paulo Santos, no endereço: Av. Colonizador Ênio Pepino, no 3901 – Setor Industrial Norte – Sinop/MT, conforme se verifica dos Ids. 9930813/57460705 dos autos originários.

Como não houve o pagamento do débito no prazo, tentou-se a penhora de ativos financeiros via Sistema SISBAJUD, cujo resultado foi negativo.

Na sequência, a empresa Asx Transportes Ltda. (filial) espontaneamente ofereceu os seguintes bens à penhora: a) 03 (três) VALETADEIRA 36" PALADIN MOD. 625 e ACESSÓRIOS, no valor total de R$55.289,91 (cinquenta e cinco mil duzentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos) (Id. 10260221), tendo, ainda, oposto Embargos à Execução (autos no. 1011571-30.2017.8.11.0015), que foram recebidos sem efeito suspensivo, e posteriormente julgados improcedentes.

Ato contínuo, após discussões acerca de quem seria o depositário dos bens, fora expedido mandado de penhora, remoção e avaliação de bens em favor da exequente, aqui agravada, tendo sido certificado pelo Meirinho que não foram localizados os bens indicados à penhora, tampouco a agravante.

Outrossim, em diligência ao endereço Rua João Pedro Moreira de Carvalho, no. 590, o oficial de justiça certificou em Id. 76212100:

“NÃO FOI POSSÍVEL proceder a PENHORA, REMOÇÃO E AVALIAÇÃO em bens dos devedores ASX TERRAPLENAGEM EIRELI - CNPJ: 11.400.115/0001-90 e ASX TERRAPLENAGEM EIRELI - CNPJ: 11.400.115/0002-70

em virtude de não encontrar tais bens e nem tampouco os devedores. Na ASX LOCAÇÕES que fica na Rua João Pedro Moreira de Carvalho, 590, fui atendida pela Sra.Cristiana(Gerente) que me informou que

a empresa usa o CNPJ 21242156/0001-59, e no local obtive a informação que o proprietário atual é OSMARIO MONTEIRO GASPAR FILHO, e as pessoas jurídicas (devedoras)pertencia a um sócio que há mais de ano se desligou da empresa. Diante do exposto devolvo o mandado em Cartório para que o credor atualize o endereço da localização do bens par anovas tentativas de cumprimento do mandado”.

A par do exposto, a agravada pugnou pela declaração de sucessão empresarial da ASX TERRAPLENAGEM EIRELI para a empresa ASX TERRAPLENAGEM, TRANSPORTE E LOCACOES LTDA (CNPJ no 21.242.156/0001-59), a fim de que esta última responda com seus ativos pela obrigação exequenda,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Verifico que assiste razão ao exequente, restando demonstrado que a empresa de CNPJ no 21.242.156/0001-59 possui nome fantasia semelhante às empresas executadas, qual seja: ASX TERRAPLENAGEM.

Ademais, em consulta ao site da Receita Federal, verifica-se que a empresa ASX TERRAPLENAGEM, TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA possui como sócio administrador Osmario Monteiro Gaspar Filho. Observa-se, portanto, que se trata da mesma pessoa que representou a segunda executada (CNPJ no 11.400.115.0002-70), assinando a procuração em favor de seus advogados, conforme id. 10260339, bem como assinando o título executivo (id. 9679878).

Além disso, a segunda executada consta como “baixada – extinção por encerramento – liquidação voluntária, perante a Receita Federal, em 24/11/2022, não informando tal fato nos autos.

Outrossim, denota-se que as empresas possuem atividades empresariais semelhantes, atuantes no ramo de transporte rodoviário de carga e aluguel de máquinas e equipamentos para construção.

Destarte, há elementos suficientes a evidenciarem a sucessão processual, uma vez que a referida empresa atua no mesmo ramo de atividade empresarial das executadas e se instalou no mesmo endereço, conforme certificado pelo oficial de justiça. Portanto, defiro o pedido do exequente e determino a sucessão processual da empresa ASX TERRAPLENAGEM, TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ no 21.242.156/0001-59. Altere-se no sistema PJe.

Assim, considerando o deferimento do pedido de sucessão empresarial, defiro o pedido de penhora de ativos financeiros em nome da empresa sucessora:
ASX TERRAPLENAGEM, TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA - CNPJ no 21.242.156/0001-59
, até o limite do crédito executado de R$ 107.829,33 (cento e sete mil, oitocentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos uma vez que o artigo 835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, por meio da penhora “online”, conforme dispõe o art. 853 do CPC.

Efetivada a busca de ativos financeiros, por meio do sistema SISBAJUD, restou frutífera sendo efetuada a indisponibilidade dos seguintes valores:

- R$ 3.262,64 (três mil, duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) - Banco Bradesco; R$ 111,51 (cento e onze reais e cinquenta e um centavos) - Banco Cooperativo do Brasil; R$ 33.683,80 (trinta e três mil, seiscentos e oitenta e três reais e oitenta centavos) - CECM – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Profissionais da Saúde de Campo Grande/MS; R$ 121,32 (cento e vinte e um reais e trinta e dois centavos - Banco Cooperativo Sicred; R$ 60,58 (sessenta reais e cinquenta e oito centavos) - CCLA Sorriso; R$ 707,48 (setecentos e sete reais e quarenta e oito centavos) - Banco da Amazônia; R$ 1.472,72 (um mil, quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos) - Caixa Econômica Federal, totalizando o montante de R$ 39.420,05 (trinta e nove mil, quatrocentos e vinte reais e cinco centavos), conforme extrato do id. no 124690585.

Assim, nos termos do art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC,
intime-se, pessoalmente, a parte executada da penhora online, no endereço: Rua João Pedro Moreira de Carvalho, no 590
, a qual poderá se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do § 3o, do art. 854, do CPC, ficando ciente de que, não havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, passando a fluir, automaticamente, o prazo de 15 (quinze) dias para impugnação a penhora (...)”
(Id. 179835664 – fls. 150/153).

Pois bem. Como é cediço, o instituto da sucessão empresarial encontra-se previsto no art. 1.146 do Código Civil, sendo imprescindível para o seu reconhecimento a ocorrência do trespasse, previsto no art. 1.143 do mesmo diploma legal.

Por oportuno, transcreve-se os dispositivos em referência:

“Art. 1.146. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.”

“Art. 1.143. Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza.”

É reconhecida pela doutrina e jurisprudência a sucessão empresarial presumida desde que comprovado o exercício da mesma atividade, e no mesmo endereço e sócios.

A sucessão empresarial se caracteriza pela criação de nova sociedade, com novo CNPJ, novos sócios que, muitas vezes, são coincidentes ou parentes ou, ainda, até empregados da empresa encerrada, mantendo-se o objeto societário, a estrutura e, por vezes, o mesmo endereço.

Voltando-se os olhos ao caso concreto, pelas provas constantes nos autos originário, mostra-se, de fato, aparente a sucessão processual, haja vista que
a empresa sucessora atua no mesmo ramo de atividade empresarial da executada, se instalou no mesmo endereço e consta que em ambas OSMÁRIO MONTEIRO GASPAR FILHO funciona ou funcionou como sócio proprietário
, de modo que há elementos suficientes a indicar o acerto no
decisum
invectivado.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
SUCESSÃO EMPRESARIAL – RECONHECIMENTO – POSSIBILIDADE

– COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
– LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - O instituto da sucessão empresarial encontra-se previsto no art. 1.146 do Código Civil, sendo imprescindível para o seu reconhecimento a ocorrência do trespasse, previsto no art. 1.143 do mesmo diploma legal. II – Embora não seja tarefa fácil a contatação da ocorrência do trespasse, a presença de alguns indícios, dente eles o desenvolvimento de atividades no mesmo local, a realização da mesma atividade econômica e a existência de confusão entre os sócios, autoriza o reconhecimento da sucessão empresarial. III -
Havendo indícios suficientes de continuação da atividade empresarial por outra pessoa jurídica, no mesmo endereço, com o mesmo objeto social e com evidente confusão entre os sócios, não há nada o que reparar na decisão que admitiu a agravante no polo passivo da demanda executiva ajuizada contra a pessoa jurídica sucedida.
”
(TJ-MT - AI: 10105808920238110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
SUCESSÃO EMPRESARIAL
INDEFERIDA NA ORIGEM -
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – IDENTIDADE DE ENDEREÇO E DE ATIVIDADE COMERCIAL
- TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE COMÉRCIO – DECISÃO REFORMADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 779, INCISO II, DO CPC – RECURSO PROVIDO
. Se dos documentos juntados ao processo é possível constatar a transferência do ponto comercial, totalidade do ativo, bens, direitos e desempenho da mesma atividade da sociedade antecessora, é cenário que demonstra indícios suficientes da sucessão empresarial na modalidade de aquisição de fundo de comércio
. Ingresso nos autos com observância às garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da CF e art. 7o do CPC), momento em que a sucessora poderá esclarecer todos os fatos em análise.”
(TJ-MT - AI: 10186989320198110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/06/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR CONFIGURADA –
RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA SOLIDARIAMENTE PELAS DÍVIDAS EXISTENTES DA ANTECESSORA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Quando as provas existentes nos autos demonstram que a sucessora/Agravante continuou a exercer atividade idêntica ao da executada/antecessora que mesmo com outra razão social, instala-se no mesmo endereço e continua a mesma atividade deve-se reconhecer a sucessão irregular entre as empresas
. Se as evidências reunidas nos autos indicam a configuração de sucessão empresarial,

impõe-se à sucessora responsabilidade de responder por débitos contraídos pela executada/antecessora no exercício de suas atividades. Não são devidos honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é julgada improcedente havendo continuidade da execução por se tratar de incidente processual.”
(TJ-MT - AI: 10032877820178110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 30/08/2017, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2017)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023